Tribunal: TJES
Processo: 5000151-64.2022.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação do Executado
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000151-64.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ESPÓLIO DE SUZANNE CRISTELO DE MORAES registrado(a) civilmente como SUZANNE CRISTELO DE MORAES
COATOR: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

O caso não é de perda superveniente do interesse de agir, mas de denegação liminar da segurança, haja vista que a decisão proferida pela juíza de piso, que indeferiu a atualização do valor da avaliação, não é ilegal ou teratológica (se foi certa, ou errada, me descabe revisar por ausência de previsão legal nesse momento processual), não podendo funcionar o mandado de segurança como substituto processual do agravo de instrumento, que é vedado pela lei n. 9.099/95.

Por tais razões, denego a segurança.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

T
ratam os autos de
MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de limi
n
ar
, impetrado por

ESPÓLIO DE SUZANNE CRISTELO DE MORAES BRAHIM
em face do ato praticado pela MMª Juíza de Direito do 1º Juizado Especial Cível de Vitória que, em sede de Embargos à Arrematação de bem imóvel, promovida nos autos do processo nº º 0021945-85.2014.808.0347, negou o pedido de atualização monetária do valor da avaliação do

bem constrito.

Aduz o impetrante que o imóvel penhorado foi avaliado há mais de dois anos, necessitando o valor da avaliação de atualização monetária para afastar a possibilidade de arrematação por preço vil.

De acordo com os argumentos da exordial, a autoridade indigitada como coatora entendeu como precluso o direito à manifestação quanto ao valor do imóvel, dada a inércia do inventariante no decorrer do processo,
concluindo
o impetrante que o ato coator tem como consequência a expropriação do imóvel por preço vil, circunstância que pode ser combatida pela via do presente
mandamus.

Argui o impetrante, ainda, nulidade do processo em razão da ausência de citação do ora impetrante para integrar o polo passivo da demanda de onde originou a decisão combatida, tendo a magistrada esposado seu entendimento de que não há nulidade dada a natureza da obrigação perseguida (
propter rem
) e o fato de seu coproprietário e inventariante ter sido regularmente citado e intimado dos atos processuais.

Após receber os autos, deferi o pedido liminar, à consideração da possibilidade da arrematação do bem imóvel ocorrer por preço vil, dado o fato de a avaliação ter ocorrido dois anos antes da data designada para praceamento do bem, conforme ID 2478664.

Prestadas as informações pelo magistrado em atuação no 1º Juizado Especial Cível de Vitória, conforme ID 2538091 e 2538114, com informação da realização da arrematação do imóvel pelo preço de R$ 235.500,00 (duzentos e trinta e cinco mil e quinhentos reais), com depósito da quantia à disposição daquele juízo.

O arrematante compareceu à lide informando que houve o praceamento do bem, com depósito em juízo do valor da arrematação, apresentando contestação, na qualidade de terceiro interessado,
oportunidade e em argui a preliminar de ausência de interesse de agir/adequação, uma vez que o impetrante deveria ter recorrido de decisório proferido em sede de embargos à arrematação, precluindo, pois, o direito ao exercício da presente ação mandamental. No mérito, refutou os termos da inicial, informando que efetuou a arrematação em quantia maior que o 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do bem sugerido pelo impetrante.

M
anifestação do Condomínio e exequente naqueles autos, onde argui falta de interesse de agir, ao argumento de que o espólio teve ciência de todos os atos processuais, não podendo utilizar a via do
mandamus
para discutir questões que se encontram preclusas. Argui, também, a inadequação da via eleita, isto porque o juízo impetrado, ao decidir os embargos à arrematação, proferiu ato decisório com natureza jurídica de sentença, em relação a qual caberia o recurso devido.

No mérito, refutou os pedidos iniciais ao fundamento da não verificação do preço vil.

Relatados estes autos, decido.

A
pós compulsar as informações trazidas pela MMª Juíza, bem com as do terceiro interessado, concluo que houve superveniente falta de interesse de agir por parte do impetrante no presente
mandamus.

Da peça de exórdio, extrai-se que, com a pretendida a correção monetária do valor do imóvel, o preço alcançaria a monta de quantia de R$
417.735,74.

Assim, tendo arrematante ofertado o preço de R$ 235.500,00 (duzentos e trinta e cinco mil e quinhentos reais), ou seja, em percentual superior a 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel com a avaliação corrigida, a
espécie
não mais se insere na hipótese de preço vil, de modo que houve perda superveniente do interesse de agir
do impetrante
, a qual suscito de ofício.

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, DECLARO EXTINTO a presente ação mandamental, sem julgamento do mérito, na forma do art. 487, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar do ID 2478664.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, DECLARO EXTINTO a presente ação mandamental, sem julgamento do mérito, nos termos do voto da Relatora.